Tribunal: STJ
Processo: 0000551-37.2022.8.16.0147
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064824 - PR(2025/0384114-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA
MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
AGRAVADO
: R V S (MENOR)
REPR. POR
: M F S
REPR. POR
: A C V S
ADVOGADO
: DANIEL BARCELLOS BALDO - SC023755
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DANOS
MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece da alegada violação do
§ 1o, do Código
art. 489,
de Processo Civil, porquanto a menção genérica à insuficiência de
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A análise da controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura de
terapias multidisciplinares e métodos específicos não previstos no rol
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como sobre
o risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA56451148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a36a596f-af6d-45d6-8f61-3a53678eb49b

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do
indenizatório a título de dano moral é possível somente em
quantum
hipóteses
excepcionais,
quando
manifestamente
irrisória
ou
exorbitante a indenização arbitrada, o que não se verifica no caso,
ensejando a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O dissídio jurisprudencial não está demonstrado de forma
adequada, pela ausência de cotejo analítico e de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a36a596f-af6d-45d6-8f61-3a53678eb49b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064824 - PR(2025/0384114-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA
MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
AGRAVADO
: R V S (MENOR)
REPR. POR
: M F S
REPR. POR
: A C V S
ADVOGADO
: DANIEL BARCELLOS BALDO - SC023755
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DANOS
MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece da alegada violação do
§ 1o, do Código
art. 489,
de Processo Civil, porquanto a menção genérica à insuficiência de
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A análise da controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura de
terapias multidisciplinares e métodos específicos não previstos no rol
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como sobre
o risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do
indenizatório a título de dano moral é possível somente em
quantum
hipóteses
excepcionais,
quando
manifestamente
irrisória
ou
exorbitante a indenização arbitrada, o que não se verifica no caso,
ensejando a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O dissídio jurisprudencial não está demonstrado de forma
adequada, pela ausência de cotejo analítico e de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLINIPAM – CLÍNICA
PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (CLINIPAM) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF
art. 105,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS 1, 2 E 3. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CRIANÇA
DIAGNOSTICADA
COM
TEA.
PEDIDO
DE
IMPLEMENTAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO
MODELO DENVER DE INTERVENÇÃO EM CLÍNICA SITUADA NO
MUNICÍPIO DA REQUERENTE OU EM CLÍNICA LOCALIZADA EM
ATÉ 10 KM DE DISTÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PARTE RÉ CONDENADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ NO
MOV. 107.1. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. APELO NÃO
ADMITIDO (AP. 03). 2. RECURSO DE APELAÇÃO 1 (PARTE RÉ).
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE REPORTAM AOS TERMOS DA
SENTENÇA, ALÉM DE SEREM ALHEIAS À ARGUMENTAÇÃO
DEFENSIVA.
AFRONTA
À
DIALETICIADE
E
INOVAÇÃO
RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA APENAS QUANTO AO
INTUITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 3.
DANO MORAL. CONTROVÉRSIA ATINENTE AO VALOR. FIXAÇÃO
ORIGINÁRIA EM R$ 3.000,00. PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO. INJUSTIFICADA E EXCESSIVA DEMORA NO
ATENDIMENTO DA CRIANÇA, APENAS CESSADA APÓS A
CONCESSÃO DA LIMINAR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. 4.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO ORIGINÁRIO EM 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO (1): CONHECIDA EM PARTE E,
NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. APELAÇÃO (2): CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO (3): NÃO CONHECIDA. (e-
STJ, fl. 706)
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

Nas razões do recurso, CLINIPAM apontou ( ) negativa de prestação
1
jurisdicional por violação do
§ 1o, do CPC, afirmando insuficiência de
art. 489,
fundamentação e necessidade de exame das consequências da decisão; ( ) violação
2
dos arts. 10 e 12 da Lei n.o
do
o, III, da Lei n.o
dos arts.
9.656/1998,
art. 4
9.961/2000,
20, 21 e 30 da LINDB e dos arts. 2o, III, e 5o da Lei n.o
ao impor cobertura
13.874/2019,
para terapias multidisciplinares e métodos não previstos no rol da ANS, com ofensa às
diretrizes regulatórias (RN
e RN
) e às DUTs, com risco de
465/2021
581/2023
desequilíbrio econômico-financeiro e afronta ao
da Lei n.o
com
art. 22
9.656/1998,
impacto atuarial e mutualista; ( ) violação dos arts. 884 e 944 do Código Civil, em
3
virtude do
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00
quantum
– três mil
reais) ser desproporcional; e ( ) existência de dissídio jurisprudencial.
4
Foram apresentadas contrarrazões por REBECA VAZ SANTOS (REBECA),
conforme e-STJ, fls. 788-792.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação ad,equada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece ser conhecido.

(1)
Da negativa de prestação jurisdicional e da deficiência na
fundamentação recursal

Nas razões de seu recurso especial, CLINIPAM alegou negativa de
prestação jurisdicional por violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 489,
afirmando insuficiência de fundamentação e necessidade de exame das
consequências da decisão. No entanto, tal alegação foi formulada de forma genérica.
Todavia, a fundamentação do recurso se revelou deficiente, já que a
CLINIPAM não demonstrou, de forma clara e objetiva, as razões concernentes à
efetiva contrariedade da legislação invocada, muito menos logrou combater
pontualmente os fundamentos que alicerçaram o acórdão do TJPR, uma vez que as
questões objeto de insurgência recursal não foram analisadas pelo órgão julgador por
violarem a dialeticidade, tratando-se de inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

Nesses casos, a alegação genérica de ofensa aos dispositivos legais
indeterminados atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Este é o entendimento desta Corte, como se pode observar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO OU OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS.
.
SÚMULA 284/STF
REQUISITOS
PARA
A
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não apontado
de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso
especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a
incidência da
. 2. A jurisprudência do Superior
Súmula 284/STF
Tribunal de Justiça estabelece que "a falta de expressa indicação e de
demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
, Relator o
AREsp n. 2.302.740/RJ
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
. 3. Estão presentes os requisitos cumulativos
29/2/2024)
necessários para a majoração dos honorários sucumbenciais pelo não
conhecimento do recurso especial, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
, suspensa a exigibilidade, em caso de concessão de
CPC/2015
gratuidade de justiça. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.668.917/MT
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
28/10/2024)

Assim, não se conhece da alegada violação do
§ 1o, do Código de
art. 489,
Processo Civil.

(2) Da obrigatoriedade de cobertura de tratamentos, taxatividade do rol da
ANS e desequilíbrio econômico-financeiro

CLINIPAM alegou violação dos arts. 10 e 12 da Lei n.o
do
9.656/1998,
art. 4
o, III, da Lei n.o
dos arts. 20, 21 e 30 da LINDB, e dos arts. 2o, III, e 5o da
9.961/2000,
Lei n.o
ao impor cobertura para terapias multidisciplinares e métodos não
13.874/2019,
previstos no rol da ANS, com ofensa às diretrizes regulatórias (RN
e RN
465/2021
) e às DUTs. Sustentou, ainda, a taxatividade do rol da ANS como regra, e o
581/2023
risco de desequilíbrio econômico-financeiro e afronta ao
da Lei n.o
art. 22
9.656/1998,
com impacto atuarial e mutualista.
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

O TJPR, no exame do recurso de apelação da CLINIPAM, decidiu pelo não
conhecimento de parte das alegações da operadora por inovação recursal e afronta à
dialeticidade, asseverando:
Quanto ao apelo de mov.87.1, interposto pela ré, o recurso não
merece conhecimento relativamente aos seguintes temas “a) o
tratamento objeto desta ação não é contemplado pela ANS, pois é
domiciliar, experimental e sem registro na ANVISA; b) as terapias
requeridas na inicial não são de cobertura obrigatória; c) a falta de
evidência científica do tratamento reforça a necessidade de
improcedência da demanda; d) deve ser reconhecido o direito da
requerida ao ressarcimento, nos próprios autos, das parcelas pagas a
título de antecipação do efeitos da tutela revogada”.
Isso porque as alegações em foco não se reportam aos termos da
sentença, muito menos à argumentação desenvolvida na defesa (mov.
54.1), de tal sorte que, nesse particular, os argumentos lançados
acarretam dupla mácula recursal, a saber, violação à dialeticidade e
inovação recursal. (e-STJ, fl. 709)

De toda sorte, revisar as conclusões alcançadas pelo Tribunal estadual
acerca da adequação do rol da ANS, da natureza dos tratamentos prescritos e do
potencial desequilíbrio econômico-financeiro demandaria, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos.
Tal procedimento é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: A pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
C/C
FORTUITO EXTERNO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
[...] 5. A Corte de origem concluiu pela inexistência de falha na
prestação de serviço, considerando que o evento danoso foi causado
por terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afasta a
responsabilidade da instituição financeira.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de dano moral in re ipsa ficou prejudicada em virtude da
conclusão pela inexistência de falha na prestação de serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A caracterização
de fortuito externo afasta a responsabilidade da instituição financeira
por fraudes em boletos bancários. 2. A revisão de matéria fática é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.603.867/SE
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
13/12/2024)

Assim, o recurso especial não reúne condições de admissibilidade quanto a
esses pontos.

(3) Do valor da indenização por danos morais

Nas razões do recurso especial, CLINIPAM defendeu que o quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00 – três mil reais) é
desproporcional e afronta os arts. 884 e 944 do Código Civil.
O TJPR, ao analisar a questão do valor da indenização, ponderou as
particularidades do caso concreto e manteve o montante fixado em R$ 3.000,00 (três
mil reais), nos seguintes termos:
No que tange à quantificação do dano, sabe-se que a fixação do
quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em consideração o bem lesado, a
condição pessoal da vítima e do autor do ato ilícito, bem como a
gravidade e a extensão do dano.
No caso em tela, a hipótese é de manutenção do valor fixado, na
medida em que as circunstâncias apresentadas no feito, em casos
análogos, não têm ensejado a condenação por danos morais [...], sem
prejuízo da análise das peculiaridades fáticas destes autos.
De um lado, ressalto que, após a concessão da liminar, as terapias
multidisciplinares passaram a ser atendidas em clínica fora da rede
credenciada e com ajuda de custo para o transporte, conforme acordo
entre as partes.
De outro vértice, pondero que, até a concessão da liminar, os pais da
autora, menor impúbere e diagnosticada com transtorno do espectro
autista (aos dois anos de idade, conforme laudo de mov.1.8).,
vivenciaram compreensível aflição pela ausência de resposta às
solicitações para atendimento das terapias, situação que se protraiu
para mais de 04 (quatro) meses.
Referido contexto está bem retratado nos autos, considerando que o
primeiro protocolo remonta à data de 24.11.2021 (mov.1.9 – p.07),
totalizando, até o ajuizamento da demanda, 07 (sete) protocolos para
obtenção de tratamento em terapias multidisciplinares pelo modelo
DENVER, sem resposta alguma.
As ligações de movs. 29.2 e 29.4, que respaldaram a concessão da
liminar, deixaram claro que a operadora de saúde protelou
indevidamente a simples resposta aos protocolos em curso, deixando
a infante e seus genitores no limbo – positiva ou negativa – aos
pedidos formulados administrativamente.
Não por acaso, na ligação de mov.29.4, percebe-se a aflição da
genitora da autora ao narrar, comovida, o seu medo de que a filha não
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

viesse a falar, a julgar pela demora na solução do caso pela operadora
de saúde.
Como é cediço, a precocidade das intervenções multidisciplinares é
fundamental ao pleno êxito das terapias que visam fomentar o
neurodesenvolvimento da infante autista, de modo a possibilitar
ganhos significativos em áreas como linguagem, habilidades motoras
e interação social, aproveitando a neuroplasticidade cerebral da
criança e as janelas de oportunidade no desenvolvimento infantil, o
que pode ser decisivo para o aprendizado e adaptação da criança,
melhorando a sua qualidade de vida a longo prazo.
Sob esse prisma, assume maior relevo e gravidade a demora no
atendimento da criança autista para implementação das terapias
multidisciplinares.
Destarte, considerando que a discussão posta em sede recursal se
restringe a aumentar ou diminuir o valor indenizatório, e que, mercê
das particularidades fáticas, houve excessiva demora no atendimento
para implementação das terapias multidisciplinares, desafiando a
indispensável precocidade do tratamento prescrito à infante, de rigor a
manutenção do valor indenizatório arbitrado na sentença, eis que
suficientemente configurado o dano moral, estando adequado e
suficiente o montante fixado. (e-STJ, fls. 710-711)

A quantificação do dano moral é tarefa que compete às instâncias
ordinárias, sendo revista excepcionalmente pelo Superior Tribunal de Justiça apenas
quando o valor arbitrado se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante.
No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo
Tribunal de origem, considerando as peculiaridades fáticas e a gravidade da conduta
da operadora em relação a uma criança com TEA, não se mostra desproporcional ou
desarrazoado, não justificando a excepcional intervenção desta Corte. Desse modo,
incide o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FERROVIÁRIO. DANOS MORAIS.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
.
MULTA
DO

SÚMULA
7/STJ
DO
. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021
CPC/2015
DESPROVIDO. 1. A alteração do entendimento firmado no aresto
impugnado - acerca da adequação do montante de danos morais - só
seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do
respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária
em decorrência do disposto na
. 2. O mero não
Súmula 7/STJ
conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do
,
art. 1.021,
CPC/2015
devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.
Nota: Indenização por dano moral: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.435.457/RJ
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
8/3/2024)
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REVISÃO DO
QUANTUM FIXADO. ÓBICE DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DE
DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de
fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento da
segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pelo insurgente. 2. A quantia indenizatória fixada para
reparação por danos morais e estéticos não se afigura irrisória, tendo
sido observados os postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade de acordo com as particularidades do caso em questão,
o que torna inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos
do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Agravo interno desprovido. Notas: Indenização por dano moral: R$
30.000,00 (trinta mil reais).
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.261.051/RJ
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
24/5/2023)

(4) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, CLINIPAM alegou a existência de dissídio jurisprudencial, sem,
contudo, demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, bem como não realizou o necessário cotejo analítico entre os julgados.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional exige a demonstração das
c
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não é
suficiente a mera transcrição de ementas, sendo imprescindível a realização do
necessário cotejo analítico para evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações.
O recurso especial da CLINIPAM, conforme exposto acima, não conseguiu
superar a barreira da deficiência na fundamentação quanto aos pontos de mérito, o
que prejudica, por via reflexa, a demonstração do dissídio, pois, se os fundamentos do
acórdão recorrido se baseiam em particularidades fáticas e probatórias, torna-se
inviável o confronto com outros julgados que se pautam em contextos diversos.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de REBECA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: b51a013c-01bc-4a90-8217-7aafcdbbfef3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.824 / PR
Número Registro: 2025/0384114-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005513720228160147 00032803120258160147 32803120258160147 5513720228160147
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: R V S (MENOR)
REPR. POR
: M F S
REPR. POR
: A C V S
ADVOGADO
: DANIEL BARCELLOS BALDO - SC023755
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56425523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 7df04e4b-b84d-495d-a4fb-fd343ecbf8b1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 7df04e4b-b84d-495d-a4fb-fd343ecbf8b1